Tribunal: TJPA
Processo: 0800318-85.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800318-85.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DO ARGUMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE RAZÃO PARA INFIRMAR AS RAZÕES DA DECISÃO AGRAVADA, FUNDAMENTADA EM PRECEDENTE DO STF A RESPEITO DO TEMA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DOS PODERES. TESE QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer em parte o recurso de agravo interno e na parte conhecida lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período do primeiro dia aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira, Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran.

Belém/PA, 8 de fevereiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 3471036, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão por este impugnada.

A decisão ora agravada restou assim ementada:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO” PARA O CUMPRIMENTO IMEDIATO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 1019, I C/C ART. 1012, § 4º, AMBOS DO NCPC/2015. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 23, II C/C 196, AMBOS DA CR/88. NÃO CABE, NA ESPÉCIE, FALAR EM RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO EM FACE DA SOLIDARIEDADE ALUDIDA. MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR PÚBLICO E REDUÇÃO DAS ASTREINTES FIXADA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE PÚBLICO POR EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA ORDEM EM FACE DA AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL PARA TANTO. PRECEDENTE DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

O ora agravante discorre, em suma, em suas razões do recurso de Agravo Interno (id. 3523104), sobre
fundamentos a respeito de sua ilegitimidade passiva para figurar no feito. Aduz que o Município de residência da parte autora possui gestão plena em saúde, razão pela qual somente este ente público deve ser responsabilizado
.

Disserta também a respeito de o direito à saúde ser uma norma programática, cuja concretização encontra limites orçamentários, observando o princípio da reserva do possível, sendo a incursão do Poder Judiciário, nesta seara, uma violação ao princípio da separação dos poderes.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada no id. 3895500.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Analisando os autos, verifica-se que tem por finalidade o presente recurso a reforma da decisão monocrática de minha lavra que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante, nos moldes já enunciados.

Da leitura do recurso de Agravo Interno, tem-se a repetição genérica da tese de ilegitimidade do Estado do Pará e a alegação de violação ao princípio da separação dos poderes.

Sobre a alegada ilegitimidade, ficou consignado na decisão agravada o seguinte:

O agravante diz que o Tema nº 793 firmado em Repercussão Geral do STF embasaria o seu pedido.

Tal tese firmada tem a seguinte redação:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Analisando tal argumentação, consigno que compete aos entes federados, solidariamente, efetuar os tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado ao disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição da República.

E nesse passo, o Pretório Excelso, em julgamento de Recurso Extraordinário nº
855178 (
leading case
do multireferido Tema nº 793 em sede de Repercussão Geral do STF), de relatoria do Ministro Luiz Fux,
assentou que “o

tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados”, de maneira que o jurisdicionado pode litigar contra qualquer esfera de poder, de tal forma que não comporta acolhimento a tese suscitada.

Infere-se, pois, que qualquer ente da federação é parte legítima para figurar no polo passivo de ações voltadas a esse fim, independentemente de eventual inserção dos demais entes federativos como litisconsortes passivos da demanda. Veja-se a ementa do
leading case
(Tema 793):

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”

Frise-se que a responsabilidade dos entes é solidária, mas, dentro da estrutura do SUS, existe uma divisão das competências de cada ente, que pode ser assim resumida em linhas gerais: União coordena os sistemas de saúde de alta complexidade e de laboratórios públicos; Estados coordenam sua rede de laboratórios e hemocentros, definem os hospitais de referência e gerenciam os locais de atendimentos complexos da região; e Municípios prestam serviços de atenção básica à saúde.

Essas competências não são facilmente identificáveis e, em diversos casos, o jurisdicionado teria enorme dificuldade de saber se a prestação de saúde que deseja é de competência da União, do Estado ou do Município. Por essa razão, desenvolveu-se essa ideia da solidariedade com a liberdade de o autor propor a ação contra qualquer um dos entes, pois, em um juízo de ponderação de valores, a saúde e a vida se sobrepõem à divisão interna de competências dos entes federativos para atendimento daqueles nobres conceitos.

Sendo assim, para que os entes federativos possam se organizar de modo a melhor atender com a sua obrigação constitucional de prover a saúde pública, é possível que o magistrado, depois de proposta a ação, direcione o cumprimento da medida pleiteada, conforme as regras de competência acima explicadas, mas não é uma questão que deve ser decidida logo liminarmente, como sustenta o recorrente, devendo ser apurada somente ao final da demanda de quem era a responsabilidade.

Com efeito, se um dos entes, em caso de urgência, custear a obrigação que seria de outro, é possível que o magistrado determine o ressarcimento a ser realizado por aquele ente que tinha a obrigação. Neste sentido, o multireferido precedente do STF, senão vejamos:

Os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019 (info 941).

Entendimento contrário ao exposto acima iria invalidar a solidariedade existente entre os entes.

Assim, no que tange à demanda em que se postula compelir quaisquer dos entes constitucionais assegurar o efetivo direito a saúde, compreendendo fornecimento de medicamentos ou disponibilização de tratamentos e procedimentos cirúrgicos, é licito ao juiz, desde que verifique o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito invocado e o perigo de lesão grave e de difícil reparação, conceder tutela de urgência com vistas a compelir o poder público a proceder com o tratamento médico indicado por profissional do ramo com o fim de garantir a manutenção da vida e a boa qualidade de vida do jurisdicionado.

Não vislumbro nas razões ora deduzidas pelo recorrente motivos que infirmem o entendimento lançado na decisão guerreada, mormente porque tal decisório aplica o precedente do STF a respeito da controvérsia.

No que diz respeito ao argumento de o direito à saúde ser uma norma programática e a sua concretização pela via judicial implicar em violação ao princípio da separação dos poderes, revela-se em inovação recursal, pois não fora arguida tal tese no momento oportuno.

Configura-se, neste tópico, portanto, o fenômeno da inovação recursal, cujo conhecimento é defeso neste momento
,
eis que não pode ser devolvida, injustificadamente, matéria não veiculada inicialmente, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de violar a devolutividade recursal. Neste sentido, colaciono o entendimento do STJ a respeito,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. 1. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015 E HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio.

2. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica na espécie.

3. No julgamento do agravo interno, demonstra-se incabível a fixação de honorários recursais.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1861072/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)

Posto isso, conheço em parte o recurso e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém – PA, 8 de fevereiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/02/2021